Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE PROCURAÇÕES E DE CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DOS BENS EM ACERVO HEREDITÁRIO. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo estar configurada a renovação da discussão, por via declaratória oblíqua, de controvérsia já submetida aos efeitos da coisa julgada nos autos da ação de inventário, a respeito da validade e eficácia de procurações e de cessões de direitos sobre imóveis com a finalidade de viabilizar a inclusão dos bens em acervo hereditário, não se encontra caracterizada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação das embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração somente podem ser acolhidos quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra apta a ensejar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.